Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-33.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702145-33.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE XAVIER DA SILVA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Consoante consignado na decisão precedente, o preparo deve ser recolhido independente de intimação, nos termos do §1o do art. 42 da Lei 9.099/95, portanto não há que se falar em ausência de ciência. Além disso, apesar de a gratuidade de justiça poder ser requerida a qualquer tempo, a eventual concessão do benefício não possui efeitos retroativos, de modo que a solicitação feita após o esgotamento do prazo para o recolhimento do preparo não tem o condão de obstar a deserção do recurso. Sobre o tema, cita-se o seguinte precedente do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022. Por tais razões, indefiro o pedido de gratuidade pleiteado na peça de Id n. 78845661. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator